Tribunal: STF
Processo: RvC 4580
Classe: RvC
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1982-05-19
Data de publicação: 1982-05-19

Ementa:
1 - REVISÃO CRIMINAL. COMPETE AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROCESSAR
E JULGAR ORIGINARIAMENTE AÇÃO REVISIONAL DOS SEUS JULGADOS
(CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA, ART-119, I, "M").
2- SE O RÉU FOI CONDENADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR, EM JULGADO
DE QUE NÃO RECORREU PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, COMPETE AQUELE
TRIBUNAL APRECIAR O PEDIDO DE REVISÃO, NA FORMA DO DISPOSTO NOS
ARTS. 550 E SEGUINTES DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR.
3- A CIRCUNSTANCIA DE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NO RECURSO
INTERPOSTO PELOS CO-REUS SERGIO FERREIRA DO NASCIMENTO E LAZARO
CHINI HAVER ESTENDIDO A DINO VALESI O BENEFICIO DA ELIMINAÇÃO DA
REINCIDENCIA, NÃO O TORNA COMPETENTE, POIS NÃO CONHECEU DO MÉRITO DA
DECISÃO QUE O CONDENOU NO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR.